Tribunal: STF
Processo: RE 81042
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. MUTUO.
EMBORA SE ENCONTREM SUJEITOS AO IMPOSTO DE RENDA OS JUROS REMETIDOS
PARA O EXTERIOR, DECORRENTES DE MUTUO DESTINADO A CONSTITUIÇÃO DE
CAPITAL FIXO OU DE GIRO, NÃO INCIDE A TRIBUTAÇÃO SOBRE OS ENCARGOS
QUE REPRESENTAM APENAS REEMBOLSO DE DESPESAS. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 33, A, DO DEC. 58.400-66 E DOS ARTS. 292, 1. DO DEC. 55.762.
INCABIVEL DISCUTIR-SE NA VIA DO APELO EXCEPCIONAL QUANTO AO VALOR
REAL DAS DESPESAS, E PARA COBERTURA DOS QUAIS FOI REMETIDO
NUMERARIO, A TÍTULO DE REEMBOLSO, SE AS DUVIDAS A RESPEITO FORAM
TARDIAMENTE ARGUIDAS, OU SEJA, SOMENTE NA OPORTUNIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
RE NÃO CONHECIDO.